Tribunal: TJES
Processo: 5001557-90.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de fraude em transação bancária via Pix, no valor de R$1.049,90. A Autora, após várias tentativas de solucionar o problema administrativamente, ajuizou ação indenizatória. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento dos valores mencionados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por fraude ocorrida em transação bancária via Pix, com a transferência de valores não reconhecida pela Autora. A Ré alega inexistência de falha na prestação de serviço, sustentando que não houve prova de invasão no aplicativo bancário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, é pacífica conforme a Súmula 479 do STJ.

04. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório para demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço.

05. A fraude caracteriza-se como fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

06. A condenação por danos morais é mantida, visto que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV – DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em transações bancárias, sendo irrelevante a discussão sobre invasão ao aplicativo bancário; 2. A falha na prestação de serviço, com omissão na solução da fraude informada pelo cliente, enseja o dever de indenizar; 3. A responsabilidade da instituição financeira inclui o dever de segurança nas transações realizadas por seus clientes."
.

___________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001557-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: CONSUELO COUTINHO NUNES SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de fraude em transação bancária via Pix, no valor de R$1.049,90. A Autora, após várias tentativas de solucionar o problema administrativamente, ajuizou ação indenizatória. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento dos valores mencionados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por fraude ocorrida em transação bancária via Pix, com a transferência de valores não reconhecida pela Autora. A Ré alega inexistência de falha na prestação de serviço, sustentando que não houve prova de invasão no aplicativo bancário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, é pacífica conforme a Súmula 479 do STJ.

04. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório para demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço.

05. A fraude caracteriza-se como fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

06. A condenação por danos morais é mantida, visto que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

IV – DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em transações bancárias, sendo irrelevante a discussão sobre invasão ao aplicativo bancário; 2. A falha na prestação de serviço, com omissão na solução da fraude informada pelo cliente, enseja o dever de indenizar; 3. A responsabilidade da instituição financeira inclui o dever de segurança nas transações realizadas por seus clientes."
.

___________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, no dia 13 de novembro de 2023, a Autora foi surpreendida ao descobrir que um Pix fraudulento no valor de R$1.049,90 havia sido realizado em favor de Felipe Humberto de Souza Lopez. Na mesma data, a Autora entrou em contato com a instituição financeira Ré, que informou que o caso estava sob análise (protocolo 31350127). Sem obter retorno, a Autora realizou novo contato em 15 de novembro de 2023 e foi informada de que a análise prosseguia (protocolo 31604936).

Posteriormente, em 09 de janeiro de 2024, sem qualquer resposta, a Autora contatou novamente a Ré, sendo informada de que, caso o valor não fosse estornado em 10 dias, sua reclamação seria considerada improcedente (protocolo 32748823). Até a presente data, sem resposta da Ré, a Autora se viu obrigada a ajuizar a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para resguardar seus direitos.

A sentença de ID 9331307 julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a Requerida a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 1.049,90, com correção monetária do evento danoso, e, juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar a Requerida a indenizar o Autor a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (STJ 362)”.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência indício de invasão do aplicativo do recorrido, inexistindo falha na prestação de serviço da plataforma, razão pela qual requer a improcedência do pedido exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao recorrente comprovar a validade da transação bancária contestada pelo recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Entretanto, entendo que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da transferência bancária não reconhecida pelo consumidor e inexistência de falha na prestação de serviço.

Portanto, configurada transação bancária fraudulenta, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, o recorrente deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo recorrido, sendo indevida a transferência não reconhecida pelo consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo o recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Pelo que se verifica na inicial e da prova produzida, resta evidente a fraude praticada por terceiro e a ineficiência do serviço da Requerida.

Com efeito, o golpe que vitimou o autor é basicamente praticado por falsário, que tendo acesso ao aplicativo do banco pela internet faz transações para conta de terceiros.

Outrossim, é certo que referidas fraudes somente são possíveis em virtude da falha de segurança desses aplicativos disponibilizados pelas instituições bancárias, portanto, trata-se de hipótese de fortuito interno, não se podendo afastar a responsabilidade do banco pela fraude perpetrada em face do seu cliente.

Assim, ponto inconteste que no caso em evidência a parte Autora foi vítima de fraude, uma vez que o terceiro fraudador teve acesso aos seus dados, bem como ao seu aplicativo, sendo-lhe oportunizado realizar a transação via PIX, ora contestada.

Ocorre que cabe aos Bancos, como parte de seu serviço, a aguarda e zelo dos dados pessoais de seus clientes, bem como a checagem de todas as transações realizadas pelos seus usuários como forma de garantir a segurança - o que não o fez no caso em análise.

No caso em comento, os fraudadores conseguirem realizar a transação via PIX com sucesso, o que inclusive é admitido em sede de defesa pela Requerida, bem como identifiquei que a mesma não foi diligente em recuperar o valor da transação fraudulenta, mesmo tendo sido informada pelo cliente no mesmo dia do ocorrido. E, por fim foi omissa quanto à resposta ao consumidor sobre a análise da fraude.

A ausência de verificação, de cuidado e a falta de proatividade da demandada para a resolução da contenda, caracterizam a falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar da Ré nos moldes do art. 14 do CDC”.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)